Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito penal. Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Abordagem policial fundada em suspeita. Materialidade e autoria comprovadas. Exercício de atividade comercial. Ônus da prova da origem lícita do bem. Inexistência de prova em sentido contrário. Palavra dos policiais. Presunção relativa de veracidade. Concurso material. Participação de menor importância. Regime inicial fechado. Condutas autônomas. Consunção afastada. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais contra sentença condenatória por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve busca pessoal ilegal; (ii) não há prova suficiente para a condenação dos ilícitos penais (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo); (iii) os fatos configuram modalidade simples e/ou culposa da receptação; (iv) é o caso de aplicação do princípio da especialidade; (v) as penas devem ser aplicadas no mínimo legal; (vi) estão presentes os requisitos para a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito; e, (vii) é possível alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto.

III. Razões de decidir

3. Se a abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, motivada pela observação de troca de objetos entre os acusados, tentativa de evasão ao perceberem a aproximação da guarnição e o local notoriamente associado ao tráfico de entorpecentes, conforme permitido pelo art. 244 do CPP, ela é legal.

4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

5. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.

6. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente na realização do preceito primário da norma penal, especialmente no que se refere ao recebimento do proveito do crime, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente.

7. Não se admite a consunção quando os delitos não pertencem à mesma espécie, as execuções são distintas, incidindo o concurso material, no qual somam-se as penas, conforme art. 69 do Código Penal.

8. O crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, tem como elemento subjetivo a expressão “deve saber ser produto de crime”, abrangendo, portanto, o dolo eventual e o dolo direto. Caracterizada a venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, de coisa que os apelantes sabiam ser produto de crime, conforme previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, mantém-se o decreto condenatório.

9. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

10. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.

11. A multa integra à condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.

IV. Dispositivo

12. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.